Tribunal: TJBA
Processo: 8006900-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006900-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: OI S.A.

Advogados: SAMUEL AZULAY, ANTÔNIO CARLOS DA CUNHA GONÇALVES, RODRIGO DA SILVA SANTOS, LUANA DA CUNHA SEIXAS

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EM ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face de acórdão que rejeit
ou
alegação de nulidade processual,
em razão da
ausência de intimação do
A
dvogado expressamente indicado nos
fólios
. A
Insurgente
sustentou omissão e contradição, afirmando que a decisão teria reconhecido ciência inequívoca da parte por outros meios, ao mesmo tempo em que afastou a ocorrência de prejuízo processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
eterminar se a decisão
atacada
apresenta vícios de omissão ou contradição que justifiquem
a
sua integração, à luz das hipóteses
preconizadas pelo
no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Declara
tórios
possuem fundamento vinculado, sendo admitidos, apenas, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme taxativamente
estatuído
no art. 1.022 do CPC.

4.
A decisão
hostilizada
enfrentou expressamente os argumentos apresentados no
Instrumental
, especialmente, quanto à alegação de nulidade por ausência de intimação do
Causídico
, tendo reconhecido a ciência inequívoca do conteúdo decisório, mediante petição por ele subscrita.

5.
A jurisprudência consolidada exige demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC, entendimento observado no julgado, ao considerar que a ciência inequívoca e o posterior comparecimento espontâneo afastam a alegação de cerceamento de defesa.

6.
A contradição alegada não se configura, pois não há antagonismo entre o reconhecimento da ciência inequívoca e a inexistência de prejuízo, mas, sim, coerência entre esses elementos, afastando a nulidade.

7.
Os
Aclaratórios
possuem nítido caráter de rediscussão do mérito, finalidade que ultrapassa os limites legais desse instrumento processual.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III; art. 272, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1330804/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8006900-71.2025.8.05.0000
,

nos quais figura como Embargante
OI S.A.
,
sendo Embargado

MUNIC
Í
PIO DE PAULO AFONSO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
OS ACLARATÓRIOS.